Tribunal: TJES
Processo: 5019355-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019355-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA VENCIONECK SEPULCRO
RECORRIDO: SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019355-02.2025.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
:
SEM PARAR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S /A.
EMBARGADO:

BRENDA VENCIONECK SEPULCRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONSTATADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por
BRENDA VENCIONECK SEPULCRO
contra
SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
com o objetivo de declarar a inexigibilidade de dívida de R$ 31,94 (trinta e um reais e noventa e quatro centavos) e obter reparação extrapatrimonial. Alega a autora que foi indevidamente negativada por um serviço jamais contratado, descobrindo o fato ao tentar realizar a locação de um imóvel. Sustenta que a ré agiu com negligência ao utilizar dados de veículo de terceiro para efetuar cobranças em seu nome. Busca a exclusão da negativação, a inexistência do débito e indenização de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:

"Ante o exposto: a) CONFIRMO a tutela de urgência anteriormente concedida; b) DECLARO a inexigibilidade do débito discutido nos autos; c) CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 5.000,00, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário; d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição em dobro; Extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, do CPC"
.

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, o qual foi desprovido por esta Turma Recursal, mantendo-se a sentença integralmente. Opôs, então, os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para o cálculo dos consectários legais. A embargada, em contrarrazões, sustenta que a matéria não foi ventilada anteriormente, configurando inovação recursal e preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se a incidência da Lei nº 14.905/2024 sobre os juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, apta a sanar omissão no julgado colegiado, independentemente de prévia discussão nas razões do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, rejeita-se a tese de preclusão e inovação recursal. Os juros moratórios e a correção monetária são pedidos implícitos (Art. 322, § 1º, CPC) e matéria de ordem pública, podendo ser conhecidos de ofício ou a qualquer tempo.

6. No mérito, assiste razão à embargante quanto à necessidade de adequação do julgado à Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024, alterando os artigos 389 e 406 do Código Civil.

7. A referida norma estabelece que a taxa legal de juros será a Taxa Selic, porém, quando esta for utilizada tanto para juros quanto para correção, deve-se deduzir o índice de inflação para evitar o enriquecimento sem causa.

8. No caso, a sentença fixou a Taxa Selic como índice único. Contudo, a nova sistemática legal impõe que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização do débito observe o IPCA/IBGE e os juros correspondam à Selic deduzida do referido índice de atualização.

9. Constatada a omissão quanto à superveniência da norma cogente, a integração do julgado é medida que se impõe, conferindo-se efeitos infringentes para reformar pontualmente os consectários fixados na sentença e mantidos no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração
CONHECIDOS e ACOLHIDOS
, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão de Id 18576081 e determinar que, sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), incidam juros e correção monetária nos exatos termos da Lei nº 14.905/2024: atualização monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora pela Taxa Selic deduzida do índice de atualização, mantendo-se os demais termos do julgado.

11. Sem custas e honorários de advogado nesta sede, ante a natureza integrativa do recurso e o êxito da parte embargante quanto à adequação legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)